Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002499-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Indefiro o pedido ID 35314450, mantendo a decisão ID 34808481 pelos seus próprios fundamentos.
Intimem-se.
Com as informações, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator